Tribunal: TJBA
Processo: 8050976-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050976-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA DE SANTA CLARA VILACA

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

AGRAVADO: HOLTZ ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS, LUDMILLA ALMEIDA CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DEVE SER ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. ART. 293 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVE SER ASSEGURADA A RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. REJEITADAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENÇA DOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8050976-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante DANIELA DE SANTA CLARA VILAÇA e como agravados HOLTZ ENGENHARIA LTDA e
LOGOSERV RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,